Tribunal: TJDFT
Processo: 0740079-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos agravos de instrumento interpostos pelos executados, mantendo a decisão que reconheceu a penhorabilidade do imóvel em questão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, caracterizando omissão ou contradição, especialmente em relação à interpretação do artigo 1o da Lei no 8.009/1990; exigência de prova impossível e reconhecimento da natureza de ordem pública da questão e sua preclusão consumativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão não condicionou a proteção legal à residência direta do devedor no imóvel, mas limitou-se a constatar a existência de contradição entre as próprias versões apresentadas pelo executado em momentos distintos, o que fragiliza a tese de impenhorabilidade.
4. Constitui ônus do executado comprovar os requisitos aptos à caracterização do bem de família, não havendo que se falar em exigência de prova diabólica a constatação de inexistência de justificativa quanto à ausência de instrução do feito com certidões negativas de imóveis.
5. Embora a matéria referente à impenhorabilidade possua natureza de ordem pública, não afasta a preclusão consumativa quando já decidida em momento anterior do processo, com trânsito em julgado.
6. Ausentes omissão ou contradição, evidenciada a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via integrativa.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.026, § 2o, Lei no 8.009/1990, art. 1o.